Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-30.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA.
1. O descumprimento da ordem de emenda que se mostra necessária enseja o indeferimento da inicial.
2. Citado o réu para responder a apelação (CPC 331, §1o) e apresentadas as contrarrazões, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.